Tribunal: TCU
Processo: 043.330/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em processo de representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada por equipe de fiscalização da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) acerca de indícios de irregularidades identificados na condução do Pregão Eletrônico para registro de preços (PE/SRP) 14/2021, conduzido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 53 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Enfermagem e à empresa Place Tecnologia e Inovação S.A.